Tribunal: TJMT
Processo: 1019763-89.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019763-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), PAULO GILMAR MOITINHO - CPF: 037.996.778-28 (AGRAVANTE), ROBERTO TRANJAN - CPF: 160.001.379-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROBERTO TRANJAN (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo nº
1019763-89.2020.811.0000

Agravante:
Paulo Gilmar Moitinho

Agravado:
Espólio de Roberto Tranjan

EMENTA:

AGRAVO –
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA

– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019763-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO GILMAR MOITINHO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROBERTO TRANJAN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
Paulo Gilmar Moitinho
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino
.

AÇÃO:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 1000407-93.2020.8.11.0005
,
proposta por
Paulo Gilmar Moitinho
, aqui agravante, em face de
Espólio de Roberto Tranjan
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, aqui agravante, e autorizou, entretanto, o parcelamento das custas processuais em 06 vezes.

Determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 dias, para que o autor, aqui agravante, indique para o polo passivo da ação todos os herdeiros e/ou terceiro que, eventualmente, esteja na posse do imóvel objeto da lide, com respectivos endereços para citação, bem como esclarecer as informações negritadas na certidão do imóvel indicado no id. 29951031.

Defende a concessão da justiça gratuita, ao argumento de não ter condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família.

Defende ainda a requisição junto as entidades – INSS, RECEITA FEDERAL, BANCO CENTRAL RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, TER, CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E DE TELEFONIA – que tenham convênio com o Judiciário para que forneçam os endereço dos herdeiros do Espólio requerido.

Sem contraminuta, porquanto não triangularizada a relação processual na origem.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº
1019763-89.2020.811.0000

Agravante:
Paulo Gilmar Moitinho

Agravado:
Espólio de Roberto Tranjan

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo autor
Paulo Gilmar Moitinho
contra

a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino
.

AÇÃO:
Adjudicação Compulsória c.c com Pedido de Tutela Antecipada nº 1000407-93.2020.8.11.0005
,
proposta por
Paulo Gilmar Moitinho
, aqui agravante, em face de
Espólio de Roberto Tranjan
.

DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, aqui agravante, e autorizou, entretanto, o parcelamento das custas processuais em 06 vezes.

Determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 dias, para que o autor, aqui agravante, indique para o polo passivo da ação todos os herdeiros e/ou terceiro que, eventualmente, esteja na posse do imóvel objeto da lide, com respectivos endereços para citação, bem como esclarecer as informações negritadas na certidão do imóvel indicado no id. 29951031.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para deferir o pedido de justiça gratuita formulado por
Paulo Gilmar Moitinho
,
aqui agravante, na
Adjudicação Compulsória c.c com Pedido de Tutela Antecipada nº 1000407-93.2020.8.11.0005
que propôs

em face de
Espólio de Roberto Tranjan
.

Cuida-se,
na origem
, de

Adjudicação Compulsória c.c com Pedido de Tutela Antecipada
proposta por
Paulo Gilmar Moitinho
, aqui agravante,

em face de
Espólio de Roberto Tranjan
, que tem por objeto o
imóvel rural de 1.498 ha, com as medidas e transações constantes da transcrição nº 7.874, do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, no lugar denominado "Weimar".

A decisão agravada indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, aqui agravante, e autorizou, entretanto, o parcelamento das custas processuais em 06 vezes.

Determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 dias, para que o autor, aqui agravante, indique para o polo passivo da ação todos os herdeiros e/ou terceiro que, eventualmente, esteja na posse do imóvel objeto da lide, com respectivos endereços para citação, bem como esclarecer as informações negritadas na certidão do imóvel indicado no id. 29951031.

Pois bem. Quanto ao pedido de justiça gratuita, oportuno consignar que a relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
.

No caso, o conjunto probatório, em especial a Declaração do Imposto de Renda exercício 2019, ano calendário 2018, revela que o autor, aqui agravante, qualificado como proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador titular, informou no campo “rendimentos Isentos e Não Tributáveis” como distribuição e lucro, o valor de R$120.000,00 e no campo “declaração de Bens e Direitos” ter participação 100% no capital da empresa
Paulo Gilmar Moitinho
, cuja situação em 2018 era de R$50.000,00. Também o valor de R$100.000,00 “Resultado Tributável de Atividade Rural”.

Consigna ainda ter recebido R$3.500,00 a título de aluguéis, no valor total de R$42.000,00.

Aliado a tal fato tem o valor da aquisição do imóvel objeto da lide -
1.498 ha, com as medidas e transações constantes da transcrição nº 7.874, do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino, no lugar denominado "Weimar"
-
que foi de R$2.000.000.00, pago da seguinte forma: R$1.000.000,00 em 25.10.2005 e R$1.000.000,00 em 28.02.20106, ambos em moeda corrente
.

Logo, com razão a decisão impugnada ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, cujo fragmento se transcreve:

“
Analisando a inicial, observa-se que se trata de ação de adjudicação compulsória ajuizada em desfavor do espólio de Roberto Tranjam.

Com efeito, não há informação acerca da abertura de inventário do requerido, o que impõe a inclusão de todos os seus herdeiros no polo passivo, conforme certidão de óbito ID 29951039, devendo o autor indicar os respectivos dados e endereços para citação.

Outrossim, não nos parece crível que um imóvel de 1.498 hectares esteja até a presente data sem qualquer ocupação, devendo a parte autora incluir o terceiro que eventualmente esteja na terra no polo passivo da demanda (devendo o autor indicar os respectivos dados e endereços para citação), visando a eficácia da coisa julgada a ser formada.

A propósito:

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO GENITOR DO PROMITENTE VENDEDOR, JÁ FALECIDO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E APRESENTAÇÃO DO TESTAMENTO EM JUÍZO – INVIABILIDADE DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ação de adjudicação compulsória deve ser proposta em face do titular do domínio perante o registro imobiliário ou de terceiro a quem tenha sido cedido o direito (artigo 1.418 do CC). Se os imóveis a que visa a adjudicação se encontram registrados em nome do genitor do promitente vendedor, já falecido, e não houve abertura de inventário, tampouco apresentação do testamento em juízo para averiguação quanto à existência de mais herdeiros necessários ou se os referidos bens não foram alienados a terceiros antes do falecimento do testador, inviável a pretensão recursal, ao menos pela via eleita.

À vista dos princípios da primazia pelo julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, cabível a anulação da sentença com o retorno dos autos à Comarca de origem para oportunizar à parte autora a emenda da inicial a fim de incluir no polo passivo da demanda o titular do domínio, seus herdeiros e eventuais terceiros interessados.

(TJMT, N.U 0008105-86.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

De outra feita, deverá a parte autora perquirir do que se trata e esclarecer as informações negritadas na certidão do imóvel ID 29951031, as quais possivelmente podem prejudicar a pretensão.

Ademais,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça veiculado pelo autor, pois, além de a declaração de hipossuficiência não condizer com o fato de o autor ter pago R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pelo imóvel (Ids 29951033 e 29951035), observa-se de sua declaração de imposto renda ID 32176749 que se trata de empresário e que recebeu o valor de R$ 3.500,00 mensais a título de aluguéis em 2019, o que corrobora a negativa de gratuidade.

Entretanto, a fim de viabilizar o processamento da causa em face de possível situação financeira momentânea, desde já
DEFIRO
o parcelamento das custas processuais em 6 vezes, devendo a secretaria providenciar o necessário neste sentido.” (grifo próprio).

Quanto aos pedidos formulados neste Agravo, referente a localização de herdeiros, ou seja, de
requisição junto as entidades – INSS, RECEITA FEDERAL, BANCO CENTRAL RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, TER, CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E DE TELEFONIA –

que tenham convênio com o Judiciário para que forneçam os endereço dos herdeiros do Espólio requerido, não foi formulado na origem e, por isso mesmo, também não há pronunciamento sobre tal pleito na decisão impugnada.

Oportuno ressaltar que a natureza jurídica do recurso é a reforma do que foi decidido pela decisão impugnada e não do que ela não se pronunciou, inclusive, por falta de pleito.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que

indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, aqui agravante, e autorizou, entretanto, o parcelamento das custas processuais em 06 vezes, bem como que determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 30 dias, para que o autor, aqui agravante, indique para o polo passivo da ação todos os herdeiros e/ou terceiro que, eventualmente, esteja na posse do imóvel objeto da lide, com respectivos endereços para citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020